Tribunal: TJMT
Processo: 0002638-97.2016.8.11.0087
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002638-97.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVANETE NOGUEIRA SANTOS - CPF: 432.876.111-00 (APELADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ETHIENNE GAIAO DE SOUZA PAULO - CPF: 793.172.191-87 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DINO E MASSMANN - CNPJ: 36.974.723/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
PENHORA DE IMÓVEL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 84/STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO TERCEIRO EMBARGANTE – DESAFIO DO MÉRITO DOS EMBARGOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RESPONSABILIDADE DA PARTE EXEQUENTE/EMBARGADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como
cediço, os Embargos de Terceiro visam à proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de constrição judicial, conforme disposto no art. 674 do CPC.

2. No caso dos autos, ficou demonstrado que a parte embargante não só estava na posse do bem, como também é a proprietária do imóvel litigioso.

3. Destaca-se que
“é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.”
(Súmula 84/STJ).

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é inaplicável a Súmula 303, quando a parte embargada opõe resistência à pretensão do terceiro embargante, desafiando o mérito dos embargos.

5.
Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, MT, que, na presente ação de “
EMBARGOS DE TERCEIRO
”, ajuizada por IVONETE NOGUEIRA SANTOS, em face da parte apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na inicial, determinando o cancelamento da restrição judicial do imóvel objeto da lide e condenou a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID. 173818773):

“
Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por IVANETE NOGUEIRA SANTOS em face de ESTADO DE MATO GROSSO e DINO E MASSMANN CÁSSIA IND E COMÉRCIO.

O feito foi recebido ao id 38523587 - Pág. 1 e indeferido o pedido de suspensão das medidas constritivas.

Citado, apenas o embargado Estado de Mato Grosso apresentou contestação ao id 38523587 - Pág. 15.

Impugnação à contestação ao id 38523587 - Pág. 24.

Ao id 38523587 - Pág. 51, a embargante requereu o julgamento antecipado do feito, em seguida pugnou pela reconsideração da decisão que indeferiu a tutela antecipada, id 38523588 - Pág. 5.

Sob o id 75097011 - Pág. 2, juntou cópia da sentença que declarou o domínio da autora com relação ao lote objeto destes embargos.

Os autos vieram conclusos.

É o relato necessário. Fundamento e decido.

O Segundo demandado não apresentou resposta no prazo legal, razão pela qual
RECONHEÇO
a revelia, na forma do art. 344, do CPC.

Não havendo necessidade produção de provas, passo ao julgamento do mérito (art. 355, I, do CPC).

Inicialmente, observo que os embargos de terceiro tratam-se de
“ação incidental de que pode lançar mão um terceiro que nada tem a ver com o processo de que emanou ato constritivo sobre seus bens”
(Teresa Arruda Alvim Wambier e outros in Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 3ª edição, Ed. Revista dos Tribunais).

Preceitua o artigo 674 do CPC que:

Art. 674 – “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

Pois bem.

Nos autos da ação de execução em nº 2005/59 foram penhorados 03 (três) lotes urbanos, localizados no município de Rondonópolis-MT, dentre eles, um é o ocupado pela embargante, lote 08, da quadra “I”, situado no loteamento denominado “PARQUE RESIDENCIAL OÁSIS”, registrado na Matrícula 70.479, CRI da comarca de Rondonópolis (id 38523583 - Pág. 55).

Todavia, conforme documentação acostada pela parte embargante, os lotes foram adquiridos por DINO E MASSMANN CÁSSIA IND E COMÉRCIO junto a imobiliária LEAL E CAMARGO IMÓVEIS LIMITADA, e penhorados em 2005, conforme documentos acostados ao id 38523583 - Pág. 50/55.

A embargante alega que em 2006 passou a ocupar o imóvel de lote 08, construindo nele um barraco e depois uma outra residência, lá permanecendo até os dias atuais.

Embora conste a penhora do imóvel antes mesmo de a embargante ter passado a ocupar o lote, tal fato
não afasta do imóvel a condição de coisa hábil para a
usucapião
e tampouco importa em transformar o
bem

constrito
em
bem
público, tanto é que
a embargante obteve sentença favorável na ação de usucapião, autos nº1002341-34.2016.8.11.0003, que tramitou perante a comarca de Rondonópolis, com trânsito em julgado em 07/04/2022 (id 75097011 e 81889266).

Assim, a penhora estabelece em favor do credor a prerrogativa de alienar judicialmente o
bem

constrito
para solvência do débito, mas não transfere a propriedade do
bem
ao credor.

A ação de usucapião já enfrentou os argumentos trazidos pela autora, e constatou que são conforme narrados.

Ademais, por ser o usucapião modo originário de aquisição da propriedade (art. 1.238, do Código Civil), extinguem-se quaisquer ônus reais ou garantias preexistentes, relacionados à anterior relação jurídica de direito real ou obrigacional. Portanto, o direito reconhecido à embargante não se sujeita às limitações e gravames reais constantes do registro anterior, os quais permanecem exclusivamente sobre os outros dois lotes remanescente do imóvel.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA COMO MATÉRIA DE DEFESA. PENHORA DE IMÓVEL CUJA POSSE VEM SENDO EXERCIDA PELA EMBARGANTE, COM ÂNIMO DE DONA, HÁ MAIS DE 5 ANOS E SEM OPOSIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. I. Consoante o teor do art. 674 do CPC. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. II. Prova dos autos conclusiva de que a embargante não é proprietária de outro imóvel e, há mais de 5 anos, sem oposição ou interrupção, exerce, com ânimo de dono, a posse do bem penhorado de até 250 m2, preenchendo os requisitos do art. 1.240 do CC e, assim, fazendo jus ao acolhimento da exceção de usucapião. III.
Configurando a usucapião modo originário de aquisição da propriedade, não há falar em prevalência da hipoteca que onera o imóvel, cuja extinção é consequência da própria sentença que declara o domínio em favor do usucapiente. Perda do vínculo do imóvel com o anterior proprietário que acarreta o seu recebimento, pela usucapiente, de forma plena, ou seja, sem qualquer limitação decorrente da prévia constituição de ônus real sobre o bem
. IV. De rigor, portanto, o cancelamento da penhora, pois injusta a constrição, que acabou atingindo direito de terceiros. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70085158723 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 06/07/2021, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2021)

Por outro lado, competia ao credor o ônus da prova de que o terceiro/embargante tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, no entanto, não o fez.

Portanto não comprova que a ocupação do lote em questão teria potencial para obstar o crédito pretendido na ação executiva, menos ainda, que a parte embargante tenha procedido de má-fé, não há motivo que impeça a procedência do seu pedido, excluindo-se a penhora realizada, apenas com relação ao lote 08.

Do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, determinando o cancelamento da restrição judicial do imóvel urbano correspondente ao lote 08, da quadra “I”, situado no loteamento denominado “Parque Residencial Oásis”, registrado na Matrícula 70.479, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis (id 38523583 - Pág. 55).

CONDENO
a parte Embargada ao pagamento de custas e honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, translade-se cópia aos autos principais e arquive-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Guarantã do Norte,
datado e assinado digitalmente.

GUILHERME CARLOS KOTOVICZ

Juiz Substituto
”
.

A parte apelante interpôs o presente recurso questionando, apenas e tão somente, a condenação do ente público recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, asseverando que,
“(...)
partindo-se da premissa que de acordo com a Súmula 303/STJ, “'em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios', a segunda apelada, DINO & MASSAN, deve arcar com o ônus da sucumbência”.

Aduz que
“(...)
a segunda apelada, DINO & MASSAN foi quem deu causa ao ajuizamento da ação, visto que, conforme certidão acostada às fls. 39, codigo 38523583, respective representante legal nomeou à penhora o imóvel, objeto da presente ação, conforme Auto de Penhora e Depósito, levado a efeito em 24/06/1997”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“
Diante de todo o exposto, o
ESTADO DE MATO GROSSO, com base nas razões ofertadas
,
requer
que o presente Recurso de Apelação seja conhecido e provido, para fins de reformar a sentença em que condena o Estado ao pagamento dos honorários advocatícios”.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração da verba honorária aplicada na origem (ID. 173818781).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID. 175401658, deixou de emitir parecer de mérito, uma vez que
verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial
.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de recurso de “
APELAÇÃO
”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, MT, que, na presente ação de “
EMBARGOS DE TERCEIRO
”, ajuizada por IVONETE NOGUEIRA SANTOS, em face da parte apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na inicial, determinando o cancelamento da restrição judicial do imóvel objeto da lide e condenou a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

A controvérsia cinge-se em analisar se a parte embargada, ora apelante, deve arcar com o ônus sucumbencial da demanda.

Da análise dos autos, observa-se que a parte apelada, qual seja, IVONETE NOGUEIRA SANTOS, propôs a presente ação a fim de ver afastada a constrição judicial efetivada à margem da matrícula do imóvel objeto da lide
.

De acordo com o que foi registrado no relatório, os embargos de terceiro foram julgados procedentes, porque o imóvel em discussão pertence à parte embargante, ora recorrida, tendo sido, inclusive, objeto de ação de usucapião, julgada procedente em favor da parte apelada.

A parte recorrente pede que seja isenta do pagamento dos ônus da sucumbência, com aparo na Súmula nº. 303, do STJ cujo enunciado diz que
“
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”.

Todavia, neste caso em particular, não há como aplicar o referido enunciado n.º 303, do STJ, porque, como se verifica do ID. 173818761 – pág. 15 a 20/52, a parte apelante pugnou expressamente pela improcedência dos Embargos de Terceiro movidos pela parte apelada.

Como resistiu à pretensão da parte embargante e, tendo em vista a procedência da demanda, atraiu para si o ônus da sucumbência.

Assim, correta a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VEÍCULO EM NOME DA EXECUTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1- De acordo com o Tema 872, do STJ: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. 2- No caso, tendo em vista que o Banco embargado tomou ciência da venda do veículo pela Executada somente quando ocorreu o ajuizamento dos Embargos de Terceiro e não opôs resistência ao pedido do Embargante, não pode ser condenado no ônus da sucumbência, em respeito ao princípio da causalidade.

(TJ-MT 00007219620198110003 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS PROCEDENTES – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO REGISTRADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – EXEQUENTE APELANTE QUE NA CONTESTAÇÃO RESISTE A PRETENSÃO DO AUTOR DOS EMBARGOS – RESISTÊNCIA AO PEDIDO CARACTERIZADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 303 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. Com o acolhimento dos embargos de terceiros e a constrição declarada ilegítima, a embargada apelante restou vencida na ação, de maneira que correta a sua condenação no pagamento dos ônus da sucumbência.

A parte embargada que, em contestação, pugna pela rejeição dos embargos de terceiro, com oposição expressa aos pedidos de cancelamento da averbação premonitória levada a efeito sobre o bem torna resistida a pretensão do embargante. Inaplicabilidade, ao caso, da Súmula nº 303 do STJ.

Ao resistir à pretensão de cancelamento da averbação, a embargada atrai para si ônus da sucumbência. Honorários advocatícios bem fixados pela sentença em 10% sobre o valor da causa e consequente majoração para 15% em razão da interposição de recurso contra a sentença que resta mantida (artigo 85, § 11 do CPC).

(TJ-MT - AC: 00048096720188110051 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2020)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL - BEM REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO - VENDA REALIZADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO E, PORTANTO, DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 84/STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO TERCEIRO EMBARGANTE – DESAFIO DO MÉRITO DOS EMBARGOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 674 do CPC.

2. No caso, restou demonstrado nos autos que a embargante não só estava na posse do bem, como também é a proprietária do imóvel litigioso.

3. Destaca-se que, “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.” (Súmula 84/STJ).

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é inaplicável a Súmula 303, quando a parte embargada opõe resistência à pretensão do terceiro embargante, desafiando o mérito dos embargos.

(TJ-MT 00090152320198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2020)”.

“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula nº 303 do E. STJ).
Hipótese em que o embargante não procedeu ao registro do título translativo da propriedade do imóvel adquirido, ocasionando a penhora. Contudo, a apresentação de contestação pela embargada, insistindo na manutenção da constrição e cogitando a simulação do negócio jurídico, atraiu para si o ônus da sucumbência com a procedência da demanda. Configuração de pretensão resistida. Questão enfrentada pelo E. STJ no REsp 1.452.840/SP, julgado pela a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 872). Precedentes desta C. Corte. Ônus sucumbencial invertido. Sentença reformada neste ponto. RECURSO PROVIDO
.

(TJSP; Apelação Cível 1002790-52.2019.8.26.0590;
Relator
(a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020)”.

Diante da resistência em juízo apresentada pela parte apelante acerca da posse e propriedade da parte apelada sobre o imóvel, atraiu para si o ônus de arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Logo, não merece reparos a sentença objurgada.

Por derradeiro, consigno que, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devida pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.

(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 5% (cinco por
cento
), alcançando a importância de
15% (quinze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, todavia,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo

e
MAJORO
os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024